Tribunal: TJDFT
Processo: 0745673-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745673-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONILDA VIEIRA DA SILVA, ROSILENE TEIXEIRA BONFIM, RONEY GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisões proferidas pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, reconhecendo o excesso de execução, determinando a necessidade de observância do percentual de custeio a que alude a Lei n. 1136/1996 e afastando a ilegitimidade ativa e a prescrição da pretensão executória. O agravante sustenta, em síntese, que a pretensão da parte agravada está fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/32, uma vez que o cumprimento individual foi ajuizado mais de dezoito (18) anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva. Argumenta, ainda, que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal acrescido de juros) configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, e que a Resolução no 303/2019 do CNJ extrapola sua competência ao regulamentar a forma de cálculo da atualização monetária. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição, a correta aplicação da taxa SELIC apenas sobre o valor principal corrigido, e, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ e da ADI no 7.435/RS pelo STF, bem como a condenação da parte agravada ao pagamento dos ônus de sucumbência recursais. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, no tocante à alegada prescrição, este egrégio Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que “a execução coletiva da sentença promovida pelo sindicato tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional aplicável às execuções individuais, cujo prazo começa a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 (c/c Súmula no 383/STF)” (Acórdão 1783804, 0707994-66.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023). No que se refere à incidência da Selic, esta egrégia 4a Turma Cível tem entendido contrariamente ao que sustentado pelo agravante (por exemplo, acórdão 1975800, 0743046-89.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025, dentre muitos). Por outro lado, não se verifica urgência que justifique provimento imediato, haja vista que a decisão agravada determinou a conferência dos cálculos das partes, antes da expedição da requisição de pagamento. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator